Tribunal: TJMT
Processo: 1083136-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083136-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALINA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 174.886.641-91 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A - CNPJ: 35.231.338/0001-39 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), AILTON RONIER RIBEIRO ABBATTI - CPF: 042.536.291-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1083136-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1083136-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalina Benedita de Oliveira

Recorrido
: Expresso Caribus de Transportes S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da parte requerida para manifestação sobre documentos juntados pela autora após a apresentação da contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos após a contestação impõe a abertura de prazo para manifestação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

Os documentos apresentados pela autora após a contestação possuem relevância para a solução da controvérsia, pois se destinam a demonstrar a ocorrência do acidente e o nexo causal entre os fatos narrados e os danos alegados.

5.

A ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre tais documentos caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa, configurando vício processual insanável.

6.

O julgamento da causa com utilização de documentos não submetidos ao contraditório configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

7.

Compete ao juízo de origem oportunizar a manifestação da parte requerida sobre os documentos posteriormente juntados, permitindo o regular desenvolvimento da instrução processual e a prolação de novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos após a apresentação da contestação exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação. 2. A ausência de contraditório sobre documentos relevantes para o julgamento configura cerceamento de defesa e nulidade processual. 3. Verificado
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 7º e 437, § 1º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1002695-54.2024.8.11.0011, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 21.10.2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1021391-29.2024.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1083136-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1083136-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalina Benedita de Oliveira

Recorrido
: Expresso Caribus de Transportes S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Gonçalina Benedita de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
371599358
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

371599359): requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 371599364): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1083136-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1083136-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gonçalina Benedita de Oliveira

Recorrido
: Expresso Caribus de Transportes S/A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Gonçalina Benedita de Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Expresso Caribus de Transportes S/A.

Da narrativa inicial, a autora alega que, no dia 13/10/2025, sofreu queda no interior de ônibus coletivo da requerida no Terminal Alencastro, em Cuiabá/MT, em razão de suposta arrancada brusca do motorista. Afirma que o evento lhe causou lesões na coluna lombar, confirmadas por ressonância magnética realizada que teria apontado fissura do ânulo fibroso em L1-L2 e edema inflamatório agudo em articulação sacroilíaca esquerda.

Aduz que

as lesões comprometeram sua autonomia funcional, geraram dependência de terceiros, dano existencial e dano estético reflexo decorrente de perda de oito quilos, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, verifica-se que após a apresentação da contestação pelo recorrido, a autora recorrente juntou novos documentos a fim de demonstrar a queda ocorrida, bem como o nexo causal do dano experimentado.

Ocorre que, após a juntada desses documentos pela recorrente, não houve intimação do recorrido para, sobre eles, manifestar-se, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados (artigo 5º, LV, da Constituição Federal) e expressamente previstos no artigo 7º do Código de Processo Civil.

Ademais,
o artigo 437 e seu § 1º, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Ressalte-se que, os documentos juntados pela recorrente são determinantes para o julgamento da causa, pois servem de fundamento para demonstrar o acidente ocorrido dentro do ônibus, bem como o dano alegado. Contudo, o recorrido não teve oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, o que configura evidente cerceamento de defesa.

Assim, a apreciação dos documentos juntados no curso do processo sem a intimação da parte contrária para se manifestar configura
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Curvelândia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal. A sentença fixou o valor de R$ 23.950,00, com correção monetária e juros, sem oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos novos juntados pelo autor em impugnação à contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre documentos relevantes (notas fiscais, comprovantes e tabela FIPE) apresentados somente após a contestação.

III. Razões de decidir

3. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, mas não estão isentos do cumprimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A juntada de documentos novos em momento posterior à inicial exige intimação da parte contrária, nos termos dos arts. 437, §1º, e 10 do CPC, aplicáveis subsidiariamente.

5. A ausência de oportunidade de manifestação da parte ré sobre tais documentos, que foram essenciais para a condenação, configura cerceamento de defesa e vício processual insanável (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para manifestação do recorrente sobre os documentos apresentados pelo autor em impugnação à contestação.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos novos juntados na impugnação à contestação.

2. O contraditório deve ser assegurado integralmente, mesmo nos Juizados Especiais, quando a prova documental posterior for determinante para o julgamento da causa.”

(N.U 1002695-54.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais fundadas em acidente de trânsito, Contudo, a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado a parte requerida manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4. A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

(...)

(N.U 1021391-29.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”

Assim, presente a hipótese de “
error in procedendo”
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrida se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando a recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação d
a parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados nos
Id’s. 371599352 e 371599353
. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026